Tribunal: TCU
Processo: 018.941/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para que o TCU investigue a ocorrência de possíveis irregularidades em contrato celebrado entre o Banco do Nordeste (BNB) e organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), responsável pelo programa de expansão de microcrédito produtivo e orientado urbano daquela instituição bancária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, referente à Proposta de Fiscalização e Controle 52/2021, versando sobre possíveis irregularidades na formulação, execução e fiscalização do contrato celebrado entre o Banco do Nordeste do Brasil e o Instituto Nordeste Cidadania, organização da sociedade civil de interesse público responsável pelo programa de expansão de microcrédito produtivo e orientado urbano da referida instituição bancária. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. autorizar, excepcionalmente, com fundamento no art. 15, § 2o, da Resolução TCU 215/2008, a prorrogação do prazo para atendimento da Solicitação do Congresso Nacional, por mais 180 (cento e oitenta dias), contados a partir de 19/2/2023; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao Solicitante e ao Banco do Nordeste do Brasil.